Tribunal: STF
Processo: HC 109142
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Impetração contra decisão monocrática do relator no Superior Tribunal de Justiça, que declarou prejudicado o writ. Apreciação pelo Tribunal estadual do mérito da impetração, inicialmente dirigida contra o indeferimento de decisão liminar. Ausência de patente ilegalidade. Ordem denegada.



    1. A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    2. Ordem denegada.